Tribunal: TJBA
Processo: 8003068-48.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003068-48.2015.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NUBIA ALMEIDA DIOLINDO e outros (3) Advogado(s): AMANDA FERREIRA ALCANTARA, WLISSES LUCAS PARANHOS, ALBERTO GILSON BARBOSA OLIVEIRA, DENIS OLIVEIRA RIBEIRO, EGBERTO RABELO FILHO APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AMBULÂNCIA MUNICIPAL. COLISÃO PROVOCADA POR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA FROTA. AFASTAMENTO DA EXCLUDENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITOR. POLITRAUMATISMO GRAVE. PERDA DE FILHO EM GESTAÇÃO. ESTERILIDADE PERMANENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por NUBIA ALMEIDA DIOLINDO, LUANA ALMEIDA DIOLINDO e J.G.G.D.S., representado por seu avô ROBERVALDO DIOLINDO DOS SANTOS, contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 28 de novembro de 2012, na rodovia BA-698, Km 12, no qual ambulância pertencente ao Município de Mucuri, conduzida por servidor municipal em exercício de suas funções, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo em que se encontravam os apelantes, resultando no óbito de Marcos Diolindo dos Santos, cônjuge e genitor das partes, e em gravíssimas lesões físicas e psicológicas nos demais ocupantes. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do agente público municipal no acidente de trânsito configura responsabilidade civil objetiva do Município de Mucuri, afastada a excludente de caso fortuito; (ii) estabelecer se estão presentes e devidamente comprovados os danos materiais, os lucros cessantes e os danos morais pleiteados pelos apelantes. 3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa e exigindo apenas a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular. 4. O nexo causal está plenamente demonstrado: a ambulância municipal, conduzida por servidor em serviço, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo dos apelantes, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de Trânsito e corroborado pelo próprio depoimento do motorista. 5. O caso fortuito não se configura quando a causa do evento é atribuível à negligência do ente público na manutenção de sua frota, notadamente pela substituição dos pneus da ambulância por equivalentes de qualidade inferior, circunstância que afasta a imprevisibilidade e inevitabilidade exigidas para o reconhecimento da excludente. 6. O dano moral é configurado in re ipsa diante do óbito de cônjuge e genitor dos apelantes, das gravíssimas sequelas físicas e psicológicas suportadas por Nubia Almeida Diolindo — que incluem politraumatismo severo, perda do filho em gestação e esterilidade permanente —, impondo a fixação de quantum indenizatório em valor razoável e proporcional à extensão dos danos. 7. Os danos materiais e os lucros cessantes não são acolhidos ante a ausência de comprovação específica nos autos dos prejuízos patrimoniais alegados e da efetiva redução de capacidade laboral ou rendimentos dos apelantes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003068-48.2015.8.05.0172, em que figuram como apelantes NUBIA ALMEIDA DIOLINDO, LUANA ALMEIDA DIOLINDO e J.G.G.D.S., representado por ROBERVALDO DIOLINDO DOS SANTOS, e como apelado o MUNICÍPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.